Tribunal: TJBA
Processo: 8044032-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044032-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Em segredo de justiça e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, DANIELA CAMARA DE AQUINO, JHONY RODRIGUES PEREIRA, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, DANIELA CAMARA DE AQUINO, JHONY RODRIGUES PEREIRA, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO, ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CLÍNICA EVOLUI KIDS. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA COMPROVADA. CUSTEIO INTEGRAL. ASSISTENTE TERAPÊUTICO. EXCLUSÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica particular, condicionado à apresentação de três orçamentos, além de condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

2 - O autor, menor diagnosticado com TEA, pleiteia a reforma para que o tratamento ocorra em clínica específica (Evolui Kids), sem a exigência de orçamentos, e a majoração dos danos morais e honorários.

3 - A operadora de saúde recorrente sustenta preliminares de ilegitimidade passiva e inovação recursal e, no mérito, busca a exclusão da cobertura para Assistente Terapêutico (AT) e o afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há quatro questões em discussão: (i) analisar as preliminares de ilegitimidade passiva e inovação recursal; (ii) verificar a obrigatoriedade de custeio de tratamento em clínica específica diante da inexistência de rede credenciada apta; (iii) definir a responsabilidade pelo custeio de Assistente Terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar; e (iv) avaliar o cabimento e o montante da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - Rejeição das preliminares: aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a legitimidade passiva de empresas do mesmo grupo econômico que utilizam a mesma marca; não há inovação recursal quanto à clínica indicada, pois a insuficiência da rede credenciada foi objeto de debate durante toda a instrução.

6 - A partir da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, tornou-se obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento (TEA).

7 - Embora a operadora tenha o direito de indicar prestadores credenciados, a inércia em demonstrar rede apta e a confirmação de que já custeava o tratamento na clínica Evolui Kids autorizam a manutenção do atendimento em tal estabelecimento, visando a continuidade e o vínculo terapêutico.

8 - O Assistente Terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar possui natureza pedagógica e educacional, amparada pelas Leis nº 9.394/1996 e nº 13.146/2015, extrapolando o escopo da cobertura do plano de saúde.

9 - A resistência reiterada da operadora em cumprir a liminar e a incerteza gerada quanto ao tratamento de saúde de menor configuram dano moral
in re ipsa
, mantendo-se o valor de R$ 10.000,00 por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recursos conhecidos e parcialmente providos. O apelo do autor foi provido para fixar a clínica específica e majorar honorários para 15%; o recurso da ré foi provido para excluir o custeio de Assistente Terapêutico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 47, 51, IV; CPC, art. 85, § 2º; RN ANS nº 539/2022; Lei nº 9.394/1996; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.459.849/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8044032-96.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante/Apelada
M. C. L., MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR SEU GENITOR ESMERALDO BARRETO LAGO JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02